Tribunal: STF
Processo: MS 28254
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COMPOSIÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS. DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS. COMPETÊNCIA DO RESPCTIVO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA NO DIREITO PLEITEADO. SEGURANÇA DENEGADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. 




II – Ademais, o ato de composição das Turmas recursais não caracteriza promoção de magistrado para outra entrância ou mesmo de remoção, porém de mera designação para integrar órgão de primeiro grau, não se impondo, portando, a observância dos critérios de merecimento ou antiguidade. 




III- Nessa linha, a definição dos critérios para composição da Turma Recursal é ato interna corporis do respectivo Tribunal. 




IV - Nos termos do art. 205 do Regimento Interno do STF, pode o Relator julgar monocraticamente pedido que veicule pretensão incompatível com a jurisprudência consolidada desta Corte, ou seja, manifestamente inadmissível. 




V – Agravo regimental improvido.